Tribunal: TJBA
Processo: 8013125-26.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL (417) 8013125-26.2024.8.05.0103 COMARCA DE ORIGEM: ILHÉUS PROCESSO DE 1.º GRAU: 8013125-26.2024.8.05.0103 APELANTE: KLEITON SOUZA DE OLIVEIRA ADVOGADO(A): LEANDRO NASCIMENTO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): SILVIA CORREA DE ALMEIDA PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLAUDIA CARVALHO CUNHA DOS SANTOS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006). PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO (ART. 16, DA LEI Nº. 10.826/2003) ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. DEPOIMENTOS VÁLIDOS E COERENTES COM O ACERVO PROBATÓRIO. FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Kleiton Souza de Oliveira contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e do crime de porte ilegal de munição de uso restrito (art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003), em concurso material (art. 69 do Código Penal), objetivando a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas no patamar máximo (2/3) ou em 1⁄2 (metade). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e porte de munição de uso restrito; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em fração mais benéfica ao réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva resta comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão e laudos periciais das drogas, da munição de uso restrito e da balança de precisão, todos com resultado positivo e coerentes entre si. 4. A autoria delitiva é demonstrada de forma segura pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela diligência, colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios. 5. Os relatos dos agentes policiais descrevem circunstâncias concretas da abordagem e da apreensão dos entorpecentes, da munição e dos apetrechos típicos da traficância, não havendo indícios de má-fé ou intenção de incriminação indevida do apelante. 6. A versão defensiva de que o recorrente seria mero usuário e que os materiais ilícitos teriam sido dispensados por terceiros não encontra respaldo no conjunto probatório judicializado. 7. As circunstâncias da apreensão, aliadas à presença de balança de precisão, caderno de anotações, dinheiro em espécie e munição de uso restrito, evidenciam a finalidade mercantil das drogas. 8. A aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 em fração reduzida mostra-se justificada diante das circunstâncias concretas do caso, especialmente a apreensão de munição de uso restrito e de instrumentos utilizados na traficância. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes, harmônicos e prestados sob o contraditório, constituem prova idônea para fundamentar condenação penal. 2. A caracterização do crime de tráfico de drogas independe de prova da mercancia, sendo suficiente que as circunstâncias do caso revelem a finalidade de comercialização dos entorpecentes. 3. A fração de redução da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 pode ser modulada de acordo com as circunstâncias concretas da apreensão, especialmente quando presentes elementos indicativos de maior gravidade da conduta. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput e § 4º, e 42; Lei nº 10.826/2003, art. 16, caput; Código Penal, art. 69. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 904.513/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.05.2024. STJ, AgRg no REsp nº 2.123.639/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27.05.2024. STJ, AgRg no AREsp nº 2.607.876/CE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.12.2024. STJ, AgRg no HC nº 1.005.268/SE, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 29.10.2025. STJ, AgRg no HC nº 1.016.085/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 16.12.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 8013125-26.2024.8.05.0103, da comarca de Ilhéus, em que figuram como recorrente Kleiton Souza de Oliveira e recorrido o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 APELAÇÃO CRIMINAL (417)8013125-26.2024.8.05.0103)